Tribunal: TJMT
Processo: 1033614-59.2024.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033614-59.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Competência, Competência dos Juizados Especiais, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HUDSON ROQUE BOBATO SCHMITT - CPF: 728.575.601-68 (ADVOGADO), MARILENE BRAGA ARFELI - CPF: 096.134.428-80 (AGRAVANTE), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais c/c Consignação em Pagamento. Remessa dos autos ao Juizado Especial. Incompatibilidade do Rito. Competência da Justiça Comum. Enunciado Cível n. 8 Do Fonaje.
Recurso Provido
.

I. Caso em exame

1- Recurso de Agravo de Instrumento interposto em virtude de decisão que, de ofício, declarou a incompetência da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT e determinou a remessa dos autos ao Juizado Especial Cível.

2- A recorrente ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais c/c Consignação em Pagamento em face de instituição financeira.

3- Sustenta que a tramitação da Ação no Juizado Especial é incompatível com a cumulação da Consignação em Pagamento, que exige rito especial nos termos dos artigos 539 a 549 do CPC.

II. Questão em discussão

4- A controvérsia consiste em averiguar se a cumulação de pedidos, incluindo consignação em pagamento, inviabiliza a tramitação da Ação no Juizado Especial Cível, o que torna necessária sua remessa à Justiça Comum.

III. Razões de decidir

5- A competência do Juizado Especial Cível, por se tratar de competência relativa, permite ao Autor optar pelo procedimento da Lei nº 9.099/1995 ou pelo rito do Código de Processo Civil.

6- A consignação em pagamento está sujeita a rito especial previsto nos artigos 539 a 549 do CPC, o que a torna incompatível com o procedimento sumaríssimo dos Juizados Especiais, conforme o Enunciado n. 8 do FONAJE.

7- A remessa indevida dos autos ao Juizado Especial pode gerar maior morosidade processual e nulidades futuras, comprometendo a efetividade da tutela jurisdicional.

IV. Dispositivo

8- Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Teses de julgamento:

"A cumulação de pedidos que envolvem rito especial, como a consignação em pagamento, torna a Ação incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais, e deve tramitar na Justiça Comum."

_____________

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, artigos 539 a 549; Lei nº 9.099/1995.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-SP, AI nº 2266944-68.2020.8.26.0000, Rel. Des. Osvaldo Magalhães, j. 30/04/2021; TJ-MT, RI nº 1000570-61.2019.8.11.0085, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 22/06/2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1033614-59.2024.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Marilene Braga Arfeli
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 9.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais c/c Consignação em Pagamento n.

1051729-05.2024.8.11.0041, ajuizada em desfavor de
Banco C6 Consignado S.A
.

O Julgador
a quo
declarou sua incompetência e determinou, de ofício, a remessa dos autos ao Juizado Especial Cível da Comarca de Cuiabá-MT.

Irresignada, a Agravante alega que, inobstante a petição inicial tenha sido originalmente endereçada ao Juizado Especial, há pedido de Consignação em Pagamento, o que torna o rito incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais.

Afirma que as Ações sujeitas a procedimentos especiais não podem tramitar perante o Juizado Especial, razão pela qual a manutenção do feito em juízo incompetente poderá acarretar prejuízos irreparáveis e futuras nulidades processuais.

Requer, portanto, o retorno do processo à 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT para regular processamento.

A Relatora em substituição legal, Juíza de Direito Celia Regina Vidotti, deferiu o pedido liminar e suspendeu os efeitos da decisão recorrida até o julgamento de mérito deste Agravo (Id. 259348163)

O Recorrido deixou de apresentar Contraminuta, conforme certidão de Id. 267697250.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos de origem que Marilene Braga Arfeli endereçou a Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais c/c Consignação em Pagamento

que ajuizou em desfavor de Banco C6 Consignado S.A., o Juizado Especial Cível da Capital.

Na inicial, alegou que foi contatada por sua consultora financeira da Caixa Econômica Federal, que lhe ofereceu supostos benefícios para reduzir o valor das parcelas de seu empréstimo consignado.

Sustentou que a formalização não ocorreu e, ao buscar esclarecimentos, constatou que seus dados foram acessados pelo Banco C6 Consignado S.A.

Afirmou que não solicitou e sequer autorizou a contratação de novo empréstimo consignado ou cartão de crédito.

Salientou que a negociação envolvia apenas os Contratos já existentes.

Com esses argumentos, requereu, em tutela de urgência, que o Banco Recorrido que se abstenha de efetuar cobranças referentes aos empréstimos contestados, cujas parcelas mensais são de R$ 211,59 (duzentos e onze reais e cinquenta e nove centavos) e R$ 643,50 (seiscentos e quarenta e três reais e cinquenta centavos).

Ao verificar que a petição inicial foi endereçada ao Juizado Especial Cível, o Juiz titular da 9.ª Vara Cível da Cuiabá declarou-se incompetente e determinou, de ofício, a remessa dos autos ao Juizado Especial Cível da Capital.

A Recorrente, inconformada, interpôs este Agravo de Instrumento, no qual alega que, inobstante a petição inicial tenha sido originalmente endereçada ao Juizado Especial, há pedido de Consignação em Pagamento, o que torna o rito incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais.

Sustenta que as Ações sujeitas a procedimentos especiais não podem tramitar perante o Juizado Especial, razão pela qual a manutenção do feito em juízo incompetente poderá acarretar prejuízos irreparáveis e futuras nulidades processuais.

Diante disso, requer o retorno do processo à 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT para seu regular processamento.

Pois bem.

É sabido que a competência do Juizado Especial Cível é relativa e cabe ao autor da Ação escolher entre o procedimento previsto na Lei n.º 9.099/95 ou promover a Ação perante a Justiça comum, pelo rito do Código de Processo Civil.

Na hipótese, a Agravante ajuizou Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais c/c Consignação em Pagamento.

Com efeito, ainda que os pedidos de inexistência de relação jurídica e indenização por danos morais, isoladamente considerados, possam ser processados no âmbito dos Juizados Especiais, a cumulação destes com a consignação em pagamento exige a observância do rito especial previsto nos artigos 539 a 549 do CPC.

Tal circunstância torna a tramitação da demanda incompatível com o procedimento simplificado dos Juizados Especiais, em razão da expressa vedação contida no Enunciado Cível n. 8 do FONAJE, que dispõe que ações sujeitas a rito especial não podem ser processadas perante os Juizados Especiais.

De igual modo, o perigo de dano também está evidenciado, haja vista que a remessa indevida dos autos ao Juizado Especial pode resultar em maior delonga processual e eventuais nulidades, comprometendo a efetividade da prestação jurisdicional.

Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes:

Agravo de Instrumento –
Ação de consignação em pagamento – Decisão que declinou da competência para julgamento do feito determinando a remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública – Não cabimento – Ação de rito especial incompatível com o procedimento dos Juizados Especiais – Inteligência dos artigos 539 a 549 do CPC
– Enunciado Cível nº 8 do FONAJE – Decisão reformada – Recurso provido. (TJ-SP - AI: 22669446820208260000 SP 2266944-68.2020.8 .26.0000, Relator.: Osvaldo Magalhães, Data de Julgamento: 30/04/2021, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/04/2021). (sem grifo no original)

EXTINÇÃO POR INADMISSIBILIDADE DO PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO AUTOMOTIVO – REVISIONAL DE PARCELAS COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO RITO PROCEDIMENTAL ESPECIAL – ART. 539 DO CPC – INCOMPATIBILIDADE COM PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A consignação em pagamento implica na observância de rito procedimental especial capitulado a partir do artigo 539 do Código de Processo Civil vigente, o que é incompatível com os procedimentos do Juizado Especial Cível.
(TJ-MT - RI: 10005706120198110085 MT, Relator.: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Data de Julgamento: 22/06/2020, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 23/06/2020). (sem destaque no original)

Por fim, é necessário registrar que o equívoco na distribuição da petição inicial do processo eletrônico não é motivo para deslocamento da competência, pelo princípio da cooperação, o Juiz deveria ter intimado a parte para manifestar, já que o deve prevalecer é a intenção da Autora, em vez do rigor formal da lei.

Não se pode esquecer que o Processo Civil contemporâneo prima e privilegia a efetividade, a celeridade, e instrumentalidade das formas, a fim de que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito.

Ante o exposto, confirmo a decisão liminar de Id. 259580162,
dou provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento
e determino a remessa dos autos de origem à 9.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025